Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora/recorrente face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a sentença combatida. Alega a existência de contradição no julgado, na medida em que a sentença determinou a retenção de 20% das despesas não reembolsáveis, enquanto, no acórdão, o percentual incidiria sobre o valor do contrato.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. A sentença combatida destacou que “(...) atendendo à equidade e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, configura-se cabível a redução da multa aplicada para 20% (vinte por cento) do valor efetivamente pago pela consumidora (R$17.978,52). Assim, deduzidos o valor espontaneamente devolvido pela ré (R$3.686,94), a "taxa de visto" (R$2.282,66) e a multa rescisória ora arbitrada (R$3.595,70), a autora tem direito à restituição de R$8.413,22”. Com efeito, resta claro o comando sentencial que abateu do valor pago (mesmo valor do contrato) as taxas de visto e o valor já ressarcido.

V. O Acórdão, da mesma forma, consigna que o valor da taxa de visto deve ser retido, bem como o tratamento dado aos outros encargos contratuais, razão pela qual a sentença recorrida foi mantida em seus termos, senão vejamos: “Na espécie, diferentemente, a desistência do contrato foi realizada com pouco mais de 30 dias da viagem, quando a empresa recorrida já teria realizado algumas despesas, tais quais as descritas nos IDs 19721409, 19721410 e 19721411. Estes documentos revelam que, em 04/01/2020, a parte ré/recorrida já havia requerido a expedição do visto, desembolsando a quantia de 628,18 dólares australianos, quantia que convertida equivale ao valor da taxa de visto, valor que deve ser retido, consoante já consignado em sentença. Os outros 2 documentos revelam o desembolso de valores para o pagamento de seguro obrigatório e relacionados à escola de intercâmbio. Quanto ao valor do seguro não há informação nos autos que indiquem a impossibilidade de reembolso. Contudo, em relação aos valores pagos à escola, há informações no documento de ID 19721411 de que a taxa de inscrição não é reembolsável, e as demais sim, caso o cancelamento seja realizado com até 4 semanas de antecedência, que é o caso dos autos. Com efeito, a retenção de 20% do valor contratado se mostra suficiente para reembolsar as despesas havidas e não reembolsáveis, atendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra amparo no art. 413 do Código Civil”.

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.